Tribunal: TJES
Processo: 5013640-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013640-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZE ALVES - CORRETORA, SERVICO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à devedora principal, pessoa jurídica, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida e da inércia da parte autora após intimação para promover o ato citatório, permanecendo o feito em curso em relação aos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à ré não citada encontra amparo no art. 485, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a ausência de análise do pedido de citação por edital afasta a caracterização da inércia da parte autora após intimação judicial específica para promover o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem intimou expressamente a parte autora para promover a citação da ré no prazo fixado, sob pena de extinção do processo.

4. A certidão expedida nos autos comprova que a parte autora permaneceu inerte após a intimação, deixando de atender ao comando judicial.

5. A citação válida constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, de modo que sua ausência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. A extinção fundada na ausência de pressuposto processual de validade não se confunde com a hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a extinção do processo por ausência de citação do réu dispensa prévia intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono processual.

8. O histórico de diligências anteriormente realizadas para localização da ré não afasta a inércia posteriormente verificada diante de ordem judicial específica destinada ao prosseguimento do feito.

9. O pedido de citação por edital não impede a extinção do processo quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de se manifestar e de reiterar o requerimento necessário ao regular andamento da demanda.

10. A extinção atingiu apenas a pessoa jurídica não citada, permanecendo o processo em curso em relação aos demais corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade independe de prévia intimação pessoal da parte autora.

3. A realização de diligências anteriores para localização do réu não afasta a inércia processual posteriormente caracterizada pelo descumprimento de determinação judicial específica.

4. A existência de pedido de citação por edital não impede a extinção do processo quando a parte autora deixa de se manifestar após regular intimação para impulsionar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 18.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001466-90.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013640-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZE ALVES - CORRETORA, SERVICO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0041511-87.2012.8.08.0024

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (ID 70603763 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, na Ação de Cobrança movida em face de
ZÉ ALVES CORRETORA SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
e outros, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à primeira ré, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, o banco agravante ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de um crédito de R$ 78.500,08 no valor da época. Após diversas tentativas frustradas de citação da devedora principal, a pessoa jurídica Zé Alves Corretora Ltda., o douto Juízo a quo extinguiu o feito em relação a esta, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A decisão fundamentou-se no fato de que o autor, embora intimado para promover o ato citatório, sob pena de extinção, permaneceu inerte.

Inconformado, o banco interpõe o presente agravo de instrumento argumentando, em síntese, que:
(i)
demonstrou busca incessante pela citação da ré, realizando diversas diligências, incluindo tentativas por AR, Oficial de Justiça, carta precatória e pesquisas em sistemas conveniados;
(ii)
a extinção do feito não se coaduna com o histórico processual, que afastaria a alegação de inércia; e
(iii)
a extinção foi prematura, pois não foi oportunizada a citação por edital, que já havia sido requerida nos autos, ferindo os princípios da primazia do mérito e da efetividade da jurisdição.

Pois bem. Entendo não assistir razão ao agravante.

No caso, embora o agravante relate um longo histórico de diligências na tentativa de localizar a parte ré, a decisão agravada fundamentou-se em um fato processual mais recente e determinante. Conforme se verifica da decisão de ID 53655018, proferida em 30 de outubro de 2024, o juízo de origem determinou expressamente a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação da empresa ré, sob pena de extinção.

Ocorre que, conforme certificado pela Chefe de Secretaria em 24 de fevereiro de 2025, "decorrido o prazo, a parte autora não se manifestou quanto ao comando constante na decisão ID 53655018". Essa certidão atesta a inércia da parte autora diante de uma ordem judicial específica e com cominação expressa, o que enfraquece a tese recursal.

A extinção do feito se deu com base no inciso IV do art. 485 do CPC (ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo), e não por abandono (inciso III). A citação válida é pressuposto de validade da relação processual, e a jurisprudência é firme no sentido de que, nesta hipótese, a extinção do feito prescinde da intimação pessoal da parte autora. Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC
. Precedentes deste TJES. II. Para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo a quo a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. III.
Segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor
. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do auto
r” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001466-90.2017.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2023)

Assim, a decisão agravada está alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante. O argumento de que o pedido de citação por edital não foi analisado não se sustenta para afastar a inércia posterior, ocorrida após nova e específica ordem judicial para dar andamento ao feito. Caberia ao agravante, ao ser intimado em 2024, ter se manifestado e reiterado o pedido de citação por edital, mas, ao invés disso, permaneceu silente.

Registro que extinção do feito ocorreu apenas em relação à pessoa jurídica, prosseguindo-se a ação em face dos fiadores José Alves de Souza e Lúcia Comper de Souza.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar